Tribunal: TJDFT
Processo: 0721537-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. AJUIZAMENTO DE DEMANDA PRÓPRIA. NECESSIDADE. HOMOLOGAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. REPRESENTAÇÃO. ADVOGADO. DESNECESIDADE. ILEGITIMIDADE. CONDOMÍNIO HORIZONTAL. QUESTÃO SUPERADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Eventual nulidade da sentença homologatória de acordo havido entre as partes, ora objeto de cumprimento definitivo de sentença, deve ser objeto de ação de desconstituição própria, qual seja, a ação anulatória.
2. A homologação de acordo extrajudicial entabulado entre as partes prescinde da atuação de advogado, nos termos dos artigos 104 e 842 do Código Civil.
3. Resta superada eventual discussão relativa à suposta ilegitimidade do condomínio para cobrança de taxas condominiais, quando a sentença objeto de cumprimento homologa acordo extrajudicial livremente entabulado entre as partes onde a executada reconhece a existência do débito e sua qualidade como devedora.
4. O prazo prescricional referente ao cumprimento de sentença é o mesmo aplicável para o ajuizamento da ação de conhecimento. Inteligência da súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal.
5. Recurso conhecido e desprovido.